Tribunal: TJES
Processo: 5013899-35.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013899-35.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO GONCALVES FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO DECORRENTE DE RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO APÓS ABORDAGEM POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENALIDADE EM ADVERTÊNCIA, DIANTE DA NATUREZA GRAVÍSSIMA DA INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória na qual o autor se insurge contra o auto de infração BA00281791, bem como os desdobramentos deles decorrentes, alegando, em síntese, ausência de notificação do AIT.

Em sede de sentença, o pedido autoral foi julgado improcedente, sob o fundamento de ausência de vícios de notificação e regularidade dos procedimentos administrativos.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que os procedimentos administrativos decorrente do auto de infração impugnado foram realizados em consonância com a legislação vigente, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

A Sentença vergastada encontra-se devidamente fundamentada, faz remissão aos documentos acostados aos autos pelo autor e discorre sobre todos os pontos trazidos no mérito da inicial.

Ainda, inobstante a desnecessidade de nova fundamentação, registro que não há que se falar em onerosidade excessiva do recorrente quanto à suposta “vigilância permanente dos meios eletrônicos” quando adepto ao SNE, mormente porque
, in casu
, o recorrente possuía plena ciência da infração, que não fora flagrada por radares ou meios que poderiam evidenciar o desconhecimento do condutor, mas ocorreu após abordagem policial e recusa do teste de etilômetro pelo condutor.

Nesse sentido, sendo o recorrente adepto ao SNE, era de se esperar que, dentro do prazo de 30 (trinta) dias fosse notificado a respeito da infração, de sorte que, caso não o fosse, aí sim poderia sustentar eventual decadência.

Do mesmo modo, não merece prosperar a tentativa de desconstituição da legitimidade do ato administrativo, uma vez que a relativização da legitimidade é excepcional e só deve ocorrer mediante dúvida razoável quanto à regularidade do procedimento, requisito que não se encontra presente no caso concreto.

Por fim, o pedido de conversão da penalidade em advertência não é possível, considerando a natureza gravíssima da infração.

Inexistindo irregularidades procedimentais, não é competência do poder judiciário adentrar no mérito administrativo e discutir as penalidades aplicadas pela administração pública e que estão em consonância com o CTB.

Portanto, não há razões para o acolhimento do pedido de declaração de nulidade dos procedimentos administrativos, pelo que extraio o seguinte trecho da sentença, com o qual corroboro integralmente:

“No caso sub examine, a parte requerente não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial, tendo em vista que os documentos acostados aos autos (ID 73760324) demonstram de forma inequívoca que o autor é adepto do SNE e que a Notificação de Autuação foi expedida eletronicamente em 14/06/2023, respeitando o intervalo de 30 dias previsto no art. 281, parágrafo único, II, do CTB, contado da data da infração (23/05/2023). Portanto, cai por terra a tese de cerceamento de defesa ou decadência.”

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)